Tribunal: TJSP
Processo: 2237894-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração de embargos de declaração – Alegação de erro material, omissão e contradição – Decisão de antecipação da tutela recursal deferida para a decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica dos executados na origem e para a indisponibilidade de bem imóvel – Executados/Agravados que não foram regularmente intimados para fins do art. 1019, II, do CPC – Executada

Ementa:
Embargos de declaração de embargos de declaração – Alegação de erro material, omissão e contradição – Decisão de antecipação da tutela recursal deferida para a decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica dos executados na origem e para a indisponibilidade de bem imóvel – Executados/Agravados que não foram regularmente intimados para fins do art. 1019, II, do CPC – Executada SERVIOBRÁS CONSTRUÇÃO que, aparentemente, teve a sua falência decretada há muitos anos, mas não há informação fidedigna a respeito na origem, tampouco nestes autos - Acórdão anulado por "error in procedendo" – EMBARGOS PREJUDICADOS, COM OBSERVAÇÃO.